Tribunal: TJMT
Processo: 1006274-69.2017.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006274-69.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abuso de Poder, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[RICARDO AMBROSIO CURVO - CPF: 221.189.771-15 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA - CPF: 051.013.801-21 (ADVOGADO), RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO - CPF: 050.473.611-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
COMPETIÇÃO CULTURAL DE FESTIVAL INTERNACIONAL DE PESCA ESPORTIVA – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA REGRA DO EDITAL ACERCA DA PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS NA VÉSPERA DE REALIZAÇÃO DO CERTAME - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA E PUBLICIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ANULAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME -

DETERMINAÇÃO DE RECONTAGEM DAS NOTAS – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA
–– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Administração Pública é livre para estabelecer as diretrizes de concurso público, podendo modificar tais regras ao longo do certame, somente em virtude de necessária imposição legal ou com o objetivo de sanar erro material ou ambiguidade textual, com base em deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora.

De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto organizadores, quanto os candidatos devem obediência às normas estabelecidas, por se vincularem ao edital.

Evidenciando a ilegalidade em se promover a alteração dos critérios de pontuação, na véspera do evento, sem qualquer justificativa e publicidade, torna-se imperiosa a anulação do resultado do certame, com a determinação de recontagem das notas, em observância ao art. 61 do Regulamento do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/MT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

RICARDO AMBROSIO CURVO

APELADO (S):

MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Ricardo Ambrosio Curso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
Secretário de Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo e da Comissão de Arbitragem do 36ª Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres – MT
, que denegou a segurança, que objetivava o reconhecimento da ilegalidade do resultado do festival, que avaliou os peixes capturados pelas equipes participantes do torneio, de acordo com o regulamento distribuído junto com o kit de pesca às equipes.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID n. 11579978), o Apelante sustenta que impetrou o presente
writ
para questionar o resultado do 36ª Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres, sob o argumento de que sua equipe “EQUITIMAO” deve ser declarada como a vencedora do prêmio, por ter fisgado o maior peixe em sua categoria.

Assevera que, o 36ª Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres, apresentou duplicidade de regulamentos, constando um regulamento no site oficial do evento (publicado antes, durante e depois da realização do torneio) e outro regulamento no Kit de Pesca entregue aos participantes somente no dia que antecedeu à realização do torneio (após as inscrições já terem sido realizadas e pagas pelos participantes; inscrições que só eram feitas pela internet).

Destaca que, o regulamento publicado no site oficial do evento apresentava a previsão de 70 (setenta) pontos por centímetro das espécies Pintado, Cachara e Jaú; enquanto que, o regulamento entregue aos participantes junto ao kit de pesca (considerado na premiação), apresentava a previsão de 70 (setenta) pontos por centímetro somente das espécies Pintado e Cachara, atribuindo 100 (cem) pontos por centímetro ao peixe da espécie Jaú.

Afirma que, somente foi considerado válido o regulamento entregue um dia antes da realização do evento, ocasião em que foi declarada vencedora da premiação de maior peixe a equipe que capturou um Jaú de 65 (sessenta e cinco) centímetros, em detrimento da equipe do impetrante, que capturou um Pintado de 80 (oitenta) centímetros.

Argumenta que, diante da duplicidade de regulamentos, também deve ser reconhecida a validade do regulamento constante no site oficial do evento, uma vez que tal regulamento permaneceu publicado no site oficial do evento antes, durante e depois do torneio e da premiação, não havendo qualquer nota sobre sua eventual revogação ou não, dando a entender a todas as pessoas que ingressam no site oficial do evento que tal regulamento se encontrava em vigor.

Pontua que, o peixe fisgado pela equipe do Apelante, de acordo com os critérios estabelecidos no regulamento publicado no site oficial do evento, possui a pontuação de 5.600 (cinco mil e seiscentos) pontos, enquanto o peixe fisgado pela equipe considerada como campeã, possui a pontuação de 4.550 (quatro mil quinhentos e cinquenta pontos).

Ressalta a necessidade de reforma da sentença recorrida, sob o argumento de que
restou devidamente comprovada a ilegalidade na conduta da Administração, uma vez que não há como negar a validade do regulamento que sempre esteve publicado na rede mundial de computadores (internet), no site oficial do evento (antes, durante e depois do torneio), sem que em momento algum constasse alguma alteração ou revogação em tal meio (que é o meio exigido por Lei para divulgação de informações de interesse geral ou coletivo).

Argui, ainda, que,
não basta a entrega aos participantes de um outro regulamento no dia anterior ao torneio, sem qualquer aviso especial a respeito de eventual alteração na pontuação dos peixes, para que o regulamento publicado no site deixe de ter validade. Para tanto, faz-se necessária a publicação também no site oficial do evento da alteração que se pretende promover, até para que haja simetria nos atos administrativos.

Por fim, destaca as inconsistências na decisão administrativa e no parecer jurídico que indeferiu o recurso administrativo interposto pelo Apelante, ao sustentar que as mudanças no regulamento não foram realizadas de última hora e sem a devida publicidade, já que somente foi entregue aos participantes no momento da retirada dos Kits de Pesca.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, para que a equipe do Apelante “Equitimão” seja declarada também como vencedora do prêmio de peixe de maior pontuação fisgado no 36º Festival Internacional de Pesca, fazendo jus à premiação de 01 (um) barco de 06 (seis) metros e 01 (um) motor 25 HP, premiação esta fornecida ao vencedor da mencionada modalidade.

A certidão de ID n. 11579980 atesta a tempestividade recursal.

O Apelado, apesar de devidamente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo, sem a apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID n. 11579982.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID n. 17483479, manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ricardo Ambrosio Curso
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em desfavor do
Secretário de Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo e da Comissão de Arbitragem do 36ª Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres – MT
, que denegou a segurança, que objetivava o reconhecimento da ilegalidade do resultado do festival, que avaliou os peixes capturados pelas equipes participantes do torneio, de acordo com o regulamento distribuído junto com o kit de pesca às equipes.

Não houve condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Ao sentenciar o feito, a Magistrada Singular consignou que, o
certame público é regido pelo regulamento oficial do 36º FIPe e suas alterações, que se deram antes do certame público
.

Ressaltou, ainda, que,
a equipe do impetrante não alcançou a nota necessária para ganhar o torneio de pesca. Ainda, é inegável que o requerente tinha plena ciência das regras do concurso, já que entregues à equipe juntamente com o kit de pesca.

Inconformado, o Apelante alega que,
restou devidamente comprovada a ilegalidade na conduta da Administração, uma vez que não há como negar a validade do regulamento que sempre esteve publicado na rede mundial de computadores (internet), no site oficial do evento (antes, durante e depois do torneio), sem que em momento algum constasse alguma alteração ou revogação em tal meio (que é o meio exigido por Lei para divulgação de informações de interesse geral ou coletivo).

Sustenta ainda, que,
não basta a entrega aos participantes de um outro regulamento no dia anterior ao torneio, sem qualquer aviso especial a respeito de eventual alteração na pontuação dos peixes, para que o regulamento publicado no site deixe de ter validade. Para tanto, faz-se necessária a publicação também no site oficial do evento da alteração que se pretende promover, até para que haja simetria nos atos administrativos
.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que, que o ato administrativo questionado se trata de uma espécie de certame/competição cultural com entrega de premiação, mediante regras pré-estabelecidas pela Administração Municipal de Cáceres/MT, razão pela qual, devem ser observados os princípios da Administração Pública, em especial o da legalidade.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que a Administração Pública é livre para estabelecer as diretrizes de concurso público, podendo modificar tais regras ao longo do certame, somente em virtude de necessária imposição legal ou com o objetivo de sanar erro material ou ambiguidade textual, com base em deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, confira-se:

AGRAVO INTERNO. EDITAL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA FEDERAL. ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA EDITALÍCIA NO DECORRER DO CERTAME. OBEDIÊNCIA A DELIBERAÇÃO FORMALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO EDITAL
.
LEGITIMIDADE. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA A OCORRÊNCIA E A PUBLICIDADE DA MENCIONADA DELIBERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS CANDIDATOS. APLICAÇÃO DOS ENUNCIADOS 279 E 283, COM AS DEVIDAS ADAPTAÇÕES.

A
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os editais de concursos públicos são inalteráveis no decorrer dos certames, salvo quando alguma alteração se fizer necessária por imposição de lei ou para sanar erro material contido no texto. Permite-se ainda a correção de ambiguidade textual, nos termos da jurisprudência firmada acerca dos erros meramente materiais, desde que o sentido adotado tenha por base deliberação tomada prévia e publicamente pela comissão organizadora, em momento anterior ao início do próprio certam
e. À falta de

elementos probatórios favoráveis à alegada boa-fé dos agravantes e de questionamento específico do ponto referido, considero aplicáveis, mutatis

mutandi, os enunciados 279 e 283 da Súmula/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

(AI 332312 AgR/DF, Relator

Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, julgado em 1/3/2011).

No caso dos autos, com a devida vênia ao entendimento adotado pela Magistrada Singular, entendo que restou devidamente demonstrado que a Administração Pública Municipal alterou as regras do 36ª Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres – MT,
na véspera de realização do evento
, especificamente no que tange à contagem de pontos dos peixes fisgados pelos candidatos, e apesar de sustentar que foi dada a devida publicidade ao ato, não é o que se vislumbra dos autos, já que o documento em que consta a assinatura do Apelante refere-se exclusivamente ao recebimento do Kit de Pesca entregue aos participantes, sem fazer qualquer menção à alteração dos critérios de notas e as razões para a sua modificação na véspera de realização do evento.

Segundo o art. 61 do Regulamento do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/MT (ID n. 11571291
), para efeito de classificação, o critério de pontuação prevê: pontos por centímetros de peixe (30 pontos – corvina, piavuçu, palmito e barbado); (50 pontos – piraputanga, jurupensem e jurupoca); (
70 pontos – pintado, cachara e Jaú acima de 40 cm) e (100 pontos – pacu)
.

Ocorre que, no momento em que foram contabilizados os pontos, a Comissão julgadora se utilizou de novos critérios, que alteraram, de forma substancial a forma de pontuação,
os quais foram

estabelecidos um dia antes da realização do evento
, sendo divulgados apenas em uma tabela de pontuações, a qual passou a constar 100 pontos para o peixe Jaú, acima de 45 cm (ID n. 11571293), em evidente afronta ao instrumento convocatório, que estabelecia 70 pontos para cada centímetro do referido peixe.

Ou seja, durante o 36ª Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres a Administração Municipal procedeu à alteração das regras do evento, sem a devida publicidade e motivação, violando dentre outros, o princípio da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.

De acordo com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto organizadores, quanto os candidatos devem obediência às normas estabelecidas, por se vincularem ao edital.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO DE MISS. ALTERAÇÃO DA REGRA DO EDITAL. INCLUSÃO DE JURADOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1) O
edital que rege o concurso Musa AABB vincula as partes, motivo pelo qual organizadores e candidatas devem obediência às normas estabelecidas.
2) A inclusão, no dia do concurso de dois novos jurados acima do número de jurados inicialmente previstos, no edital, viola as regras do certame. Assim, correta a sentença que anula as notas atribuídas pelos jurados acrescidos no dia do concurso, e determina a recontagem das notas. 3) Recurso não provido.

(TJ-AP - APL: 00429455320148030001 AP, Relator: Desembargador CARLOS TORK, Data de Julgamento: 28/3/2017, Tribunal). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. APROVAÇÃO NAS ETAPAS INICIAIS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE DESLIGAMENTO E ELIMINAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO.
ALTERAÇÃO DAS REGRAS DURANTE OS TRÂMITES DO CONCURSO QUE ALTERARAM, DE FORMA SUBSTANCIAL, OS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO, MODIFICANDO O EDITAL PUBLICADO QUANDO DA ABERTURA DO CERTAME. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.

As regras do certame devem, necessariamente, estar previstas no edital para que possam ter validade e eficácia para aqueles que se submetem ao concurso
. O Autor prestou concurso e iniciou o Curso de Formação em 31/01/2011, submetendo-se às regras previstas no Regimento Interno da Academia de Polícia Militar, cujo critério de avaliação previa o limite de 5 matérias reprováveis, além da realização de prova suplementar. Durante o Curso, em 24/05/2011, o critério de avaliação foi modificado, passando o artigo 161 do RICFAP (Regimento Interno do Centro de Formação) a prever a reprovação automática do aluno que não obtivesse a média mínima em duas matérias. Por isso foi o Autor reprovado no Curso de Formação por ter obtido a nota mínima exigida em três disciplinas, infringindo a nova norma editada, mas atendendo o previsto no regimento antigo, vigente ao tempo em que ingressou no curso. As alterações foram confirmadas no relatório que consta nos autos às fls. 143/145, envidas pela Diretoria geral de Ensino da PMERJ. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 22430033620118190021 RIO DE JANEIRO DUQUE DE CAXIAS 5 VARA CIVEL, Relator: VALÉRIA DACHEUX NASCIMENTO, Data de Julgamento: 20/3/2018, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/3/2018). [Destaquei]

Todavia, não pode o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo no sentido de aferir se o Apelante apresentou ou não o maior peixe para garantir a ele o título de vencedor da competição realizada pelo 36ª Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres.

Por outro lado, evidenciando a ilegalidade em se promover a alteração dos critérios de pontuação, na véspera do evento, sem qualquer justificativa e publicidade, torna-se imperiosa a anulação do resultado do certame realizado pela Comissão Julgadora com base na tabela de ID n. 11571293, com a determinação de recontagem das notas, em observância ao art. 61 do Regulamento do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/MT (ID n. 11571291).

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para conceder parcialmente a segurança vindicada, tão somente para anular do resultado do certame realizado com base na tabela de ID n. 11571293, determinando a recontagem das notas, em observância ao art. 61 do Regulamento do Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres/MT (ID n. 11571291).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2020